Tribunal: TJBA
Processo: 8024942-47.2020.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus n.º 8024942-47.2020.8.05.0000 – Comarca de Porto Seguro/BA Impetrante: Muzio Scevola Moura Cafezeiro Impetrante: Kaio Sousa Abreu Santos Paciente: Michael Wayne Passos Silva Paciente: Sarah Maria Dias Caminha Advogado: Dr. Muzio Scevola Moura Cafezeiro (OAB/BA: 16.761) Advogado: Dr. Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA: 32.125) Impetrado: Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA Processo de 1º Grau: 0300358-55.2020.8.05.0201 Procuradora de Justiça: Dra. Elza Maria de Souza Relatora: Desa. Nartir Dantas Weber ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA EM CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO (ART. 339, NA FORMA DO ART. 70, PARTE FINAL, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ARGUIÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR INEXISTÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. INVIABILIDADE. AFERIÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA DO WRIT. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A EXORDIAL ACUSATÓRIA. FALTA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA DE PLANO. ALEGATIVAS DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO E DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INALBERGAMENTO. CUSTÓDIA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ESPECIALMENTE COMO FORMA DE IMPEDIR A REITERAÇÃO DELITIVA. PACIENTES QUE RESPONDEM A OUTRA AÇÃO PENAL. DECISIO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM 15/07/2020, TENDO A AUTORIDADE IMPETRADA, NA MESMA OPORTUNIDADE, SUBSTITUÍDO A SEGREGAÇÃO CAUTELAR DE SARAH MARIA DIAS CAMINHA POR PRISÃO DOMICILIAR, POR ENTENDER QUE ESTA ÚLTIMA SE ENQUADRA NA HIPÓTESE CONTIDA NO ART. 318, INCISO V, DO CPP. ARGUIÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PERICULUM IN MORA, POR CONTA DA PANDEMIA DE COVID-19, COM RELAÇÃO AO PACIENTE MICHAEL WAYNE PASSOS SILVA. INACOLHIMENTO. SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelos advogados Dr. Muzio Scevola Moura Cafezeiro (OAB/BA: 16.761) e Dr. Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA: 32.125), em favor de Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. II – Extrai-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 15/07/2020, tendo sido denunciados pela suposta prática do delito previsto no art. 339, na forma do art. 70, ambos do Código Penal. Na mesma oportunidade, o Magistrado a quo substituiu a segregação cautelar de Sarah Maria Dias Caminha pela prisão domiciliar, por entender que a acusada se enquadraria na hipótese contida no art. 318, inciso V, do CPP. III – Alegam os Impetrantes, em sua peça vestibular, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa para a deflagração da persecução criminal, sustentando inexistir indício de que os pacientes buscavam a instauração de procedimento investigativo contra os policiais, na medida em que, em seus interrogatórios, apenas exerceram o direito de autodefesa, ausente o dolo específico, pugnando, assim, pelo trancamento da ação penal. Aduzem a desfundamentação do decreto constritor, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, tecendo, ainda, considerações sobre o risco de contaminação pela Covid-19. IV – Informes judiciais (ID. 10065883) – Ofício n.º 698/2020, datado de 09/09/2020 – referindo-se ao auto de prisão em flagrante n.º 0300358-55.2020.8.05.0201, noticiando que o paciente Michael Wayne Passos Silva foi preso em flagrante em 23/03/2020, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, e 35, da Lei n.º 11.343/2006, e arts. 326 e 333, do Código Penal. As informações noticiam, ainda, a deflagração da ação penal n.º 0500194-09.2020.8.05.0201. V – Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do Habeas Corpus é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente. Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa coerente, que possibilita aferir, primo oculli, a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no art. 339, do Código Penal, com indícios razoáveis de autoria e materialidade aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal. Outrossim, em que pese as alegações formuladas pelos Impetantes, a apreciação da tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo específico demanda dilação probatória, incompatível com a via do writ, devendo ser efetuada no curso da ação penal. De fato, a aferição do dolo específico não pode ser realizada em juízo sumário e sem o devido processo legal. VI – Destaca-se, ademais, que o reconhecimento da falta de justa causa para a ação penal exige certeza da ausência de suporte probatório, o que também não se constata na espécie. No caso, da análise dos documentos colacionados aos autos, vislumbra-se a existência de elementos probatórios mínimos que revelam, ao menos em princípio, indícios razoáveis de autoria e materialidade delitivas, não sendo possível acolher a tese de falta de justa causa para a persecução criminal. Nesse contexto, considerando que há, nos autos, elementos mínimos que permitem o prosseguimento da ação penal, o pretendido trancamento, neste momento, revela-se inoportuno e prematuro. VII – Sustentam, ainda, os Impetrantes a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia provisória, tecendo considerações, também, sobre o risco de contaminação pela Covid-19. Não obstante as alegativas formuladas na exordial, da leitura do decisio (ID. 9718745), verifica-se que o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão de os pacientes terem sido apontados como integrantes de associação criminosa (respondendo a outra ação penal que apura a prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico), o que releva sua periculosidade concreta e a necessidade da imposição da medida extrema visando impedir a reiteração delitiva. Importa lembrar que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 15/07/2020 e que, na mesma oportunidade, o Magistrado a quo substituiu a segregação cautelar de Sarah Maria Dias Caminha pela prisão domiciliar, por entender que esta última se enquadra na hipótese contida no art. 318, inciso V, do CPP. Efetivamente, ao perlustrar o decreto objurgado, vê-se que o Juiz a quo cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva. Cumpre recordar, ainda, que, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. Acrescenta-se que os fundamentos adotados para a decretação da prisão preventiva indicam, in casu, que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. VIII – Finalmente, com relação ao paciente Michael Wayne Passos Silva, não merece guarida a alegativa acerca do risco de contaminação pela Covid-19. Como cediço, a Constituição Federal impõe ao Poder Público o indeclinável dever de preservar a integridade física e moral dos custodiados em geral, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana, verdadeiro vetor interpretativo que inspira todo o ordenamento constitucional pátrio e que se traduz como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Neste contexto, o Conselho Nacional de Justiça, considerando a situação de pandemia relacionada à Covid-19, editou a Recomendação nº 62 de 17 de março de 2020, versando sobre procedimentos de prevenção à infecção e propagação do coronavírus, preservando a saúde, tanto dos agentes públicos, quanto das pessoas privadas de liberdade, em especial aqueles que se enquadrem no grupo de risco da doença. Cumpre salientar que a atual pandemia causada pelo coronavírus não pode servir para soltura indiscriminada dos custodiados, sem que, antes, sejam analisadas as condições de cada preso, sendo balizados os requisitos que autorizam a segregação cautelar, os quais também – tal como a preservação da saúde dos enclausurados – visam assegurar o Estado Democrático de Direito. Além disso, ressalta-se que o Estado tem envidado esforços para evitar a contaminação pela Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos prisionais, valendo-se de medidas administrativas e judiciais, a exemplo da suspensão de visitas, listagem de presos que, em tese, integram grupos de risco, reavaliação das prisões provisórias e definitivas, pelos juízes de origem, de acordo com as diretrizes do CNJ, e isolamento de internos, medidas estas que visam e refletem, até mesmo, no melhoramento das condições sanitárias das unidades. IX – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem. X – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8024942-47.2020.8.05.0000, provenientes da Comarca de Porto Seguro/BA, em que figuram, como Impetrantes, os advogados Dr. Muzio Scevola Moura Cafezeiro (OAB/BA: 16.761) e Dr. Kaio Sousa Abreu Santos (OAB/BA: 32.125), como Pacientes, Michael Wayne Passos Silva e Sarah Maria Dias Caminha, e, como Impetrado, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a presente ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.